Tribunal: TJDFT
Processo: 0748950-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual se pretende a realização de nova pesquisa patrimonial no sistema SISBAJUD, após indeferimento do juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de renovação de diligência de pesquisa patrimonial via SISBAJUD diante do decurso temporal superior a dois anos desde a última consulta.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A repetição de pesquisas patrimoniais em sistemas eletrônicos do Judiciário é admitida quando observados critérios de razoabilidade, especialmente o decurso de tempo entre as consultas. 4. A jurisprudência estabelece que a renovação de consulta ao SISBAJUD é cabível quando transcorrido lapso temporal suficiente que possa indicar alteração na situação econômica do devedor. 5. A última pesquisa realizada no sistema ocorreu há mais de dois anos, configurando lapso temporal razoável para renovação da diligência, independentemente de prova específica de alteração patrimonial. 6. A efetividade da execução demanda a utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis para localização de bens penhoráveis, razão pela qual se justifica a realização de nova consulta.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, p. 22.10.2018. TJDFT, AI 074675013.2024.8.07.0000, Rel(a). Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 12.02.2025.